Tribunal: TJES
Processo: 0013094-57.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013094-57.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCASTELO LOCACOES LTDA e outros

APELADO: EVERALDO GAMA DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013094-57.2009.8.08.0048

A
P
TE
S
:

LOCASTELO LOCAÇÕES LTDA e OUTROS

A
P
DO
:

EVERALDO GAMA DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APURAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELOS RÉUS – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

I.
Gratuidade de Justiça:
A pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial, precisa comprovar a sua fragilidade financeira para subsidiar o pleito de gratuidade de justiça. Situação de financeira demonstrada pela parte, mormente face a concessão do benefício em outras ações por ela indicadas.

II
Preliminar
de Cerceamento de Defesa
:
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado promove a intimação da parte para apontar as provas que pretende produzir e ela se dá por satisfeita com o que já existe nos autos.
Preliminar rejeitada.

II
I
–
Mérito:
N
os casos de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessária para sua configuração a ocorrência do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, bem como da prova da culpa genérica do agente, incluindo dolo ou culpa (art. 186 c/c 927, CC/02), sendo este último ônus que cabe, via de regra, ao autor, conforme previsão do art. o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

I
V
.
A culpabilidade do réu pelo acidente não pode ser presumida, baseada apenas nos danos sofridos pelo autor.

V.
Cabe ao ciclista que circula por via de grande movimento a utilização de equipamentos de segurança e que facilitem a sua visibilidade.

VI.
Prova testemunhal que indica a possível incursão de maneira assoberbada do ciclista na pista de rolamento sem os devidos cuidados.

VII.
O fato de se tratar de colisão entre veículo grande e uma bicicleta não induz a presunção de que a vítima seria esta. Assim, caso não comprovados os fatos contidos na exordial, tampouco elucidada a dinâmica do acidente, a improcedência da demanda é medida imperiosa.

VIII.
Recursos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer de ambos os recursos e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013094-57.2009.8.08.0048

A
P
TE
S
:

LOCASTELO LOCAÇÕES LTDA e OUTROS

A
P
DO
:

EVERALDO GAMA DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pleito indenizatório na ação proposta por EVERALDO GAMA DA COSTA em razão dos danos sofridos por ele em acidente de trânsito.

O magistrado a quo atribuiu a culpa pelo infortúnio ao motorista do caminhão pertencente a
LOCASTELO LOCAÇÕES LTDA
, que ao convergir para a direita em rodovia de intenso movimento não verificou que o autor estaria cruzando a via de bicicleta, vindo a atingi-lo. Ainda, pontuou o julgador
a necessidade de fixação dos
danos estéticos em R$40.000,00 (quarenta mil reais), danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de pensionamento vitalício. Por fim, foi considerada a responsabilidade solidária da seguradora da empresa de transporte, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Ambas as partes recorreram e a matéria dos arrazoados são símiles, razão pela qual passarei a analisar os recursos de maneira conjunta.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

A recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A requereu a gratuidade de justiça.

Como de curial sabença, a pessoa jurídica precisa comprovar de forma indene de dúvidas a sua dificuldade financeira, a qual não pode ser presumida, ainda que esteja em fase de liquidação extrajudicial.

In casu, analisando os autos e revisitando o repositório jurisprudencial desta Corte, verifico que ela possui inúmeras ações judiciais e que a tese de sua hipossuficiência financeira ao menos neste recorte temporal em que foi verificado de fato existe e tem servido para embasar o deferimento do pleito em comento.

Diante do que foi analisado, concedo a gratuidade de justiça requerida pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

É como voto.

II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A LOCASTELO LOCAÇÕES LTDA apontou em sua petição o cerceamento do seu direito de defesa advindo da rejeição do pedido de depoimento pessoal do autor.

Entrementes, tenho que o referido pleito não possui lastro, na medida em que devidamente afastado em audiência pelo julgador singular.

A meu ver, agiu com acerto o julgador ao rejeitar
o pedido de oitiva do autor realizado em audiência, quando outrora já havia sido determinada a especificação das provas pela parte, a qual nada falou e ainda deu-se por satisfeita.

Assim, sem delongas, entendo que seja o caso de rejeição da presente questão.

É como voto.

III – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Superada a questão inicial, passo a análise do mérito de ambos os recursos.

Como cediço, nos casos de acidente de trânsito, em regra, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessária para sua configuração a ocorrência do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, bem como da prova da culpa genérica do agente, incluindo dolo ou culpa (art. 186 c/c 927, CC/02), sendo este último ônus que cabe, via de regra, ao autor, conforme previsão do art. o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso é possível vislumbrar que a culpa pelo infortúnio em comento não pode ser atribuída ao motorista do ônibus da empresa Locastelo Locações Ltda.

E assim digo, porque não há elementos que ilustrem a conclusão alcançada na origem.

De uma apurada análise dos documentos apresentados nos autos, é possível entender que a ação do motorista do ônibus da empresa recorrente não contribuiu de maneira efetiva para a ocorrência do sinistro.

Ora, o boletim de ocorrência demonstra que o ônibus estava parado em razão do semáforo vermelho e em local correto, do lado direito da pista, já que iria convergir à direita e, por certo, não empreendia velocidade alta, já que saía da inércia naquele momento.

Demais disso, verifica-se que não havia qualquer sinalização pelo retrovisor de que havia alguém naquele local.

O autor, por sua vez, estava ao lado do ônibus, na mesma faixa, com o objetivo de seguir reto, cruzando a pista de rolamento, em sentido diverso daquele que seria feito pelo ônibus.

Não se tem notícia ao certo se o ciclista estaria no curto espaço entre o ônibus e calçada ou se no local havia espaço adequado para que ele pudesse permanecer enquanto aguardava o semáforo abrir para os veículos.

Certo é que o autor não estava no campo de visão do motorista, tampouco, pelas provas dos autos, demonstrou ter demonstrado ao condutor do ônibus a sua presença ali tão próxima, o que indica que ele poderia estar em local inapropriado.

Outrossim, é preciso registrar que o ciclista, aqui recorrido, não utilizava qualquer equipamento de proteção, o que era de rigor ante a sua circulação em via de alto movimento de veículos.

É importe esclarecer que embora a ausência de equipamentos de proteção não seja suficiente para responsabilizar o ciclista, certo é que tal fato é deveras relevante e que contribui para o agravamento do risco de acidente com lesões sérias.

Ao contrário do que tenta fazer crer o apelado, não é apenas o veículo de grande porte que precisa dirigir defensivamente, uma vez que o cumprimento das normas de proteção e trânsito seguro devem ser observados por todos os agentes que compõem a dinâmica urbana.

Ainda, é de se considerar que não restou demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos qualquer indicativo de que o motorista foi imprudente, pelo contrário, o que se vislumbrou é que o autor/ciclista queria antecipar-se ao sinal fechado e empreendeu velocidade para cruzar a pista de rolamento sem se atentar para a dinâmica do trânsito como de fato deveria.

Destarte, como se observa, não há elementos que indiquem a culpa do motorista da recorrente, situação que não pode ser presumida.

Embora o autor/recorrido alegue a todo tempo que o boletim de ocorrência é claro ao apontar que o motorista do ônibus não o enxergou, tal afirmação, per si, não é capaz de elucidar a dinâmica dos acontecimentos no dia do acidente.

E nesse jaez, por mais insensível que possa parecer o entendimento no sentido da culpa exclusiva da vítima, a considerar que ela sofrera diversas lesões, fato é que este Poder não pode olvidar da voz que emerge das provas e da lei para sucumbir à consternação por tal infortúnio, sob pena de causar absoluta injustiça àquele que está sendo condenado sem qualquer culpa ou comprovação desta.

Importante trazer abalizada doutrina que versa a respeito da persecução da culpa em ações desse jaez, vejamos:

"Entre dois possíveis agentes de um mesmo ato lesivo, é de se considerar como culpado aquele que teve melhor oportunidade de evitá-lo e não o fez. Havendo uma desproporção muito grande entre as condutas dos dois protagonistas do acontecimento, o fato daquele que tinha a melhor oportunidade de evitá-lo torna o fato do outro protagonista irrelevante para a sua produção". (Dias, Aguiar. Da Responsabilidade Civil, vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 6ª ed., nº 221, p. 370).

O artigo 373, I do Código de Processo Civil é cristalino em impor ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ainda que minimamente, situação não verificada na hipótese e que não pode ser presumida.

Ainda sobre o encargo do autor, leciona VICENTE GRECO FILHO que os fatos constitutivos "são aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar, sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito" (in "Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 2° vol., 10ª ed., pág. 185).

Destarte, sob qualquer Ângulo que se analise a questão, não há como concluir que a culpa pelo ocorrido seja imputada ao motorista do veículo da ré.

Por fim, restando demonstrada a inexistência de culpa do motorista da ré LOCASTELO LOCAÇÕES LTDA, restam prejudicadas as demais questões trazidas por ela e pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em seus recursos.

Diante do exposto, conheço de ambos os apelos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial.

Em tempo, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, ficando sobrestado em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO aos recursos.